Tribunal: TJDFT
Processo: 0751244-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REITERAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA SISBAJUD. FERRAMENTA ‘TEIMOSINHA’. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE.
1. É possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros do executado para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, até porque o Sisbajud trata de sistema novo, desenvolvido em complementação ao Bacenjud, possibilitando uma vasta e detalhada consulta à situação financeira e bancária do devedor, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais, com a utilização da ferramenta ‘teimosinha’.
2. Agravo de instrumento provido.